Tribunal: TJDFT
Processo: 0701541-15.2024.8.07.0002
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0701541-15.2024.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEVI LEITE DOS SANTOS APELADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E S P A C H O Cuida-se de pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado por Levi Leite dos Santos, nos autos do processo de embargos à execução que, em sua origem, tratou-se de busca e apreensão em alienação fiduciária. Verifica-se que o apelante não trouxe aos autos qualquer documento hábil a fim de comprovar eventual incapacidade de arcar com as despesas e custas processuais, sem inviabilizar o próprio sustento, tais como, comprovantes de renda, extratos bancários de sua titularidade e eventuais despesas pessoais e/ou extraordinárias, sequer juntou declaração de hipossuficiência econômica firmada de próprio punho ou eventual procuração constituindo poderes para tanto. Assim, e considerando o disposto no art. 99, § 2o, do CPC, intime-se o apelante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício pretendido. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator